Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725156-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Nelson Buganza Junior Embargado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Nelson Buganza Junior contra a decisão que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinou a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do aludido recurso (Id. 27924961). Os embargos de declaração foram interpostos com suporte na hipótese de erro material. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 28016327), em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro material ao indicar, de modo equivocado, o valor do crédito relativo aos honorários de advogado. Assim, argumenta que o montante correto consiste em R$ 12.645,59 (doze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), pois a decisão embargada não considerou a majoração para o patamar de 11% (onze por cento) do valor da causa, que foi promovida pelo acórdão da apelação. Requer, portanto, o provimento do recurso apenas para que seja corrigido o apontado erro material. A embargada manifestou-se no sentido do provimento dos embargos de declaração (Id. 28581831). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis [1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” Com efeito, a decisão embargada incorreu no apontado erro material ao indicar o valor fixado pelo acórdão referido no Id. 27876634 a título de honorários de advogado, pois deixou de observar que houve a majoração de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa. Assim, a fundamentação da decisão embargada deve ser corrigida. Em verdade, o mencionado valor dos honorários de advogado corresponde a 11% (onze por cento) sobre a quantia de R$ 114.954,99 (cento e quatorze mil novecentos, cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), que resulta em R$ 12.645,04 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos). Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso apenas para corrigir o erro material apontado na fundamentação da decisão embargada para que, no trecho em que consta “R$ 11.459,99 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)”, leia-se “R$ 12.645,04 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)”. Retornem os autos conclusos após o transcurso do prazo para as contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos da decisão referida no Id. 27924961. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.